Tribunal: TCU
Processo: 012.223/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em desfavor do ex-prefeito de Terezinha (PE) o Ezaú Gomes da Silva (gestão: 1/1/2001-31/12/2008), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de Convênio, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde e o referido município, tendo por objeto a execução de um Sistema de Abastecimento de Água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Pernambuco em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio no 0184/05 (Siafi 556770), firmado entre a Funasa e o município de Terezinha/PE, tendo por objeto a execução de sistema de abastecimento de água, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Alexandre Antônio Martins de Barros, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Ezaú Gomes da Silva; 9.3. julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, da Lei no 8.443/1992, as contas do responsável Ezaú Gomes da Silva, dando-lhe quitação, na forma dos arts. 18 e 23, inciso II, da mesma Lei; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas do responsável Alexandre Antônio Martins de Barros, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 19/1/2007 40.000,00 8/3/2007 40.000,00 9.5. aplicar ao responsável Alexandre Antônio Martins de Barros, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. informar a Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, a Funasa e os responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.